Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730550-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS ajuíza a presente reclamação, com pedido de liminar, contra a decisão do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, proferida nos autos do processo n. 0746635-12.2022.8.07.0016, o qual revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em sede de Plantão Judicial de 1a Instância em desfavor de seu ex-companheiro, MIKAEL DA SILVA BASTOS. Após regular tramitação do feito, a reclamante requer a desistência da reclamação, afirmando não ser mais necessária a medida pleiteada (ID 39447485). Homologo o pedido de desistência para que surta seus efeitos legais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 15:11:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator